Tribunal: TJMT
Processo: 1019784-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019784-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONES SILVEIRA SANTOS - CPF: 008.189.041-94 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em execução de título extrajudicial, o pedido de utilização dos sistemas Renajud para localização e constrição de bens do executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a utilização das ferramentas eletrônicas de apoio à execução judicial, consistente no Renajud, está condicionada ao exaurimento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis do devedor.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é dispensável o esgotamento de diligências extrajudiciais para o uso de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução e a duração razoável do processo (REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

A exigência de esgotamento de meios extrajudiciais para o uso das ferramentas representa obstáculo indevido à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de utilização do sistema Renajud.

Tese de julgamento: "1. É legítima a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud para busca de bens penhoráveis do devedor no processo executivo, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas ou extrajudiciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

REsp n. 1.347.222-RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015; TJMT, RAI n.o 1019660-09.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2025; TJMT, RAI n.o 1020409-26.2025.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo, que, nos autos da ação de execução movida contra Jones Silveira Santos, indeferiu o pedido de bloqueio de veículos de propriedade do executado, via Renajud.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a negativa judicial inviabiliza a efetividade da execução, ao condicionar a utilização do sistema judicial Renajud à prévia atuação privada junto ao Detran, o que, na prática, cria obstáculo à tutela jurisdicional executiva. Aduz que a utilização do sistema Renajud prescinde de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, sendo medida coercitiva viável, proporcional e necessária à busca da satisfação do crédito.

Afirma, ainda, que a decisão agravada ofende os princípios da efetividade da execução, razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), da cooperação entre os sujeitos processuais (CPC, art. 6o) e da atuação ativa do juiz na condução do feito executivo (CPC, art. 139, IV), ao indevidamente transferir à parte credora a incumbência de diligência para a qual o sistema judicial disponibiliza instrumento próprio, de acesso exclusivamente jurisdicional. Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.

294956868).

O magistrado
a quo
não prestou as informações.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito em face de Jones Silveira Santos, objetivando o recebimento do valor de R$ 11.560,07 (onze mil quinhentos e sessenta reais e sete centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário n.o 0025000814.

Durante a marcha processual,
v
isando o prosseguimento da demanda, a parte exequente requereu a expedição de ordem judicial para bloqueio de circulação e transferência de veículo em nome do executado junto ao RENAJUD, tendo em vista a infrutífera tentativa de bloqueio de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD.

O magistrado
a quo
, contudo, indeferiu o pleito, sob o argumento de que o sistema RENAJUD não se presta à substituição da diligência do credor, que deveria, por seus próprios meios, diligenciar perante o DETRAN visando à obtenção de informações a respeito de bens em nome do executado, indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD (id. 196523043 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a negativa judicial inviabiliza a efetividade da execução, ao condicionar a utilização do sistema judicial RENAJUD à prévia atuação privada junto ao DETRAN, o que, na prática, cria obstáculo à tutela jurisdicional executiva. Aduz que a utilização do sistema RENAJUD prescinde de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, sendo medida coercitiva viável, proporcional e necessária à busca da satisfação do crédito.

Afirma, ainda, que a decisão agravada ofende os princípios da efetividade da execução, razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), da cooperação entre os sujeitos processuais (CPC, art. 6o) e da atuação ativa do juiz na condução do feito executivo (CPC, art. 139, IV), ao indevidamente transferir à parte credora a incumbência de diligência para a qual o sistema judicial disponibiliza instrumento próprio, de acesso exclusivamente jurisdicional.
Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os sistemas
Sisbajud, Infojud, Renajud,

são
serviços oferecidos aos magistrados em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e os respectivos órgãos responsáveis.

Assim,
o Superior Tribunal de Justiça no Informativo de Jurisprudência n. 0568/2015, atento a finalidade dessas ferramentas eletrônicas, permite a busca nos sistemas eletrônicos, dentre eles o
Sisbajud
(antigo
Bacenjud
),
Renajud
e
Infojud
, vejamos,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
online
pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b
) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.
Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
” (
REsp n. 1.347.222-RS
, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015 – negritei).

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD – DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA VIA SISTEMA JUDICIAL
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A requisição de informações por meio do RENAJUD prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência local e do STJ converge no sentido de que a efetividade da execução autoriza o uso dos meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário para localizar bens penhoráveis sem exigência de prévia atuação extrajudicial do credor.
” (RAI n.o 1019660-09.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2025 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
É desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor para autorizar a realização de pesquisas patrimoniais por meio do sistema RENAJUD
.
”
(RAI n.o 1020409-26.2025.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.08.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir o pedido de busca de informações junto aos sistemas
RENAJUD,
contudo,
convém destacar que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos
relativos aos atos praticados no Foro Judicial,
impõe o pagamento de taxa por consulta, que deve ser suportado pela parte que requer.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025